Tribunal: STF
Processo: AI 508678
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Comprovação de
inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
        2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se
admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
3.  RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV,
LV, 93, IX e 105, III, a, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
4. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão impugnado
tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.